Tribunal: TJDFT
Processo: 0705940-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0705940-64.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A AGRAVADO: DANIEL DE SOUSA PINTO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A contra a decisão que rejeitou a impugnação à concessão da gratuidade da justiça concedida a DANIEL DE SOUSA PINTO. Em suas razões recursais, o agravante afirma, em síntese, que o agravado é investidor experiente, atuando como trader profissional, inclusive com uso de robô, cujas operações movimentam valores incompatíveis com o salário indicado em sua carteira de trabalho. Além disso, declarou considerável patrimônio na sua ficha cadastral, não podendo, assim, ser considerando economicamente hipossuficiente. Postula, então, a reforma da decisão agravada. É o relatório. DECIDO. O art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, autoriza o Relator a não conhecer do recurso que for manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso, o recurso é manifestamente inadmissível, porquanto interposto contra decisão que indeferiu a impugnação à concessão da gratuidade da justiça, hipótese não contemplada pelo rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Com efeito, o art. 1.015, inc. V, do CPC dispõe que caberá agravo de instrumento apenas nos casos de rejeição ou de revogação do pedido de gratuidade, não incluindo, portanto, as hipóteses de concessão ou confirmação da gratuidade. Destaque-se que não se olvida do entendimento do STJ, por ocasião do julgamento do REsp no 1.704.520/MT (Tema 988), submetido ao rito dos recursos repetitivos, que consagrou a orientação de que “o art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. No entanto, a concessão da gratuidade da justiça à parte não configura urgência que revele a inutilidade do julgamento da questão em sede de eventual recurso de apelação. Nesse sentido, o art. 1.009, § 1o, do CPC, estabelece que as questões resolvidas na origem, cuja decisão não comporte agravo de instrumento, não são atingidas pela preclusão e podem ser suscitadas em preliminar de apelação ou nas contrarrazões desse recurso. Assim, a discussão suscitada poderá ser renovada em momento processual posterior, sem qualquer prejuízo à defesa da parte. Nessa linha de compreensão, firma-se este Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DEFERE A GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ROL TAXATIVO. ARTIGO 1.015. RECURSO NÃO CONHECIDO. Na questão em tela, a agravante pretende a reforma da decisão que deferiu gratuidade de justiça. E nesse ponto, cabe frisar que a hipótese não está compreendida no inciso V, do art. 1.015, da lei adjetiva. Seu cabimento é restrito contra a decisão que indefere o benefício processual. Ainda que o recurso pudesse ser conhecido, a concessão dos benefícios da justiça gratuita pode ser revogada desde que comprovada a inexistência ou o desaparecimento dos requisitos essenciais à sua concessão, o que não ocorreu na hipótese. RECURSO NÃO CONHECIDO. (Acórdão 1393358, 07205983020218070000, Relator: Roberto Freitas Filho, , Relator Designado:LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no DJE: 1/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. URGÊNCIA. NÃO VISLUMBRADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. HIPOSSUFICIÊNCIA E VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. ART. 6o, VII, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. REQUISITOS CONFIGURADOS. (...) 2. Segundo o regime de recorribilidade trazido pelo Código de Processo Civil, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento restringem-se àquelas elencadas no rol do art. 1.015 e aos casos expressamente referidos em lei (princípio da taxatividade), sendo vedada interpretação extensiva. 2.1. A decisão que rejeita a impugnação à gratuidade de justiça não desafia a interposição de agravo de instrumento, por não se enquadrar no rol taxativo de cabimento da mencionada espécie recursal, previsto no art. 1.015 do CPC. 2.2. Conquanto o Superior Tribunal de Justiça tenha pacificado, em sede de recurso repetitivo (REsp n.o 1.704.520/MT), a possibilidade de mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015, CPC, a hipótese em voga não apresenta urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, condicionante para a referida atenuação. 2.3. Mantido, portanto, o conhecimento parcial do agravo de instrumento. (...) 4. Agravo interno conhecido e desprovido. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido. (Acórdão 1376543, 07162081720218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/9/2021, publicado no DJE: 18/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, não se enquadrando a decisão agravada em qualquer das hipóteses do art. 1.015 do CPC, e não sendo o caso de flexibilização do rol, torna-se incabível o recurso. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator